Tribunal: STF
Processo: ARE 1489892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DE SANTA LUZIA DO ITANHY – LEI MUNICIPAL Nº 904/2016 - PERÍODO DE JANEIRO/2017 A MARÇO/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CORRETO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE O AUTOR PRODUZIR PROVA DE FATO NEGATIVO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CPC. TRATANDO-SE DE SENTENÇA ILÍQUIDA, DEVE- SE AFASTAR O PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO. À UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A esse respeito, como bem destacado pelo sentenciante: “dado que a Lei nº 904/2016 entrou em vigor da data de sua publicação e passou a produzir efeitos em outubro/2016 para a legislatura de 2017-2020, o demandante foi nomeado em 02/01/2017 (Portaria nº 011/2017) e foi exonerado em março do ano de 2020. Ou seja, todo o período de labor se deu sob o período de vigência da Lei nº 904/2016, fazendo jus, portanto, o autor ao percebimento de subsídio mensal de R$ 7.596,57 (sete mil seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), durante o período.” 



    Ademais, firmada a possibilidade de cobrança das verbas pleiteadas, supramencionada, cabe ao Município a prova de pagamento.



    O doutrinador Fredie Didier Júnior, in Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 4ª ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2009. p. 93, esclarece que:



    “Parece-nos que a concepção mais acertada sobre a distribuição do ônus da prova é essa última: a distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras: prova quem pode. Esse posicionamento justifica-se nos princípios da adaptabilidade do procedimento às peculiaridades do caso concreto, da cooperação e da igualdade...” 



    Inexistindo a devida comprovação de adimplência das verbas perseguidas nos autos, deve o Ente Municipal ser condenado ao “pagamento das diferenças salariais havidas no período compreendido de janeiro/2017 a março/2020”, nos termos decididos na sentença, razão pela qual mantenho-a incólume nestes pontos.



    Assiste razão ao Juízo sentenciante, no acolhimento da pretensão autoral, uma vez que não resta demonstrado pelo Município o pagamento das diferenças reclamadas, às quais fazem jus o Autor, ora Apelado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente